Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702299-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURI D OLIVEIRA CABELO BORGES, JOE FRANCE RODRIGUES DE ARRAIS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0772191-11.2025.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que fosse determinada a imediata suspensão de qualquer restrição ao licenciamento, transferência ou qualquer outro impedimento administrativo relacionado à multa de trânsito SA 02751951, vinculada aos processos n.o 00055-00034788/2023-35 e 00055-00051192/2021-38. O agravante alegou que a penalidade de suspensão do direito de dirigir foi instaurada e processada com base em multa ainda pendente de julgamento definitivo no âmbito administrativo, o que viola frontalmente o art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e o devido processo legal administrativo. Sustentou que as medidas restritivas aplicadas padecem de nulidade ante a ausência de motivação das decisões no processo administrativo, pela falha no processamento do recurso interposto ao CONTRANDIFE e pela decadência operada no caso concreto. Afirmou que a restrição indevida ao licenciamento e circulação do veículo afeta diretamente o exercício do direito de propriedade e a regularidade do uso do bem. Defendeu que o perigo de dano é evidente e imediato, visto que a restrição imposta pelo agravado ao licenciamento do veículo descrito na inicial, impede seu registro e circulação regular, expondo o proprietário e o condutor a sérias consequências práticas e jurídicas. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos das penalidades de multa decorrentes do Auto de Infração no SA02751951, vinculadas aos processos administrativos no 00055-00051192/2021-38 e no 00055-00034788/2023-35, até o julgamento final da ação originária. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. Preparo regular (ID 74964726). É o relatório. Decido. O recurso é adequado a espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, da análise dos documentos juntados aos autos de origem, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo e comprovem cabalmente as alegações feitas na exordial. Na decisão da JARI na qual foi indeferido o recurso interposto constou o seguinte comando: "Esclarecemos que de acordo com os artigos 288 e 289 II do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, caberá recurso da decisão junto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - Contrandife, se assim o desejar, no prazo de até 30 dias a contar do recebimento desta. A apresentação de tal recurso poderá ser de forma presencial no Protocolo Geral situado no Ed. Sede, ou nas unidades do Detran Taguatinga, Gama ou Wadel de 8:00h as 18:00h ou pelos Correios para o Detran Sede no endereço SAM Lote A Bl. B Ed. Sede do Detran/DF Cep. 70.620-000. Caso não seja apresentado recurso no prazo legal, o processo será encaminhado de ofício ao Nupen – Núcleo de Penalidades" (grifo meu). Embora conste o protocolo digital de ID 244028783 (autos de origem 0772191-11.2025.8.07.0016), a princípio, a interposição do recurso desejado deve seguir a forma prescrita pelo órgão. Assim, não é possível a concessão da medida antecipatória em sede de cognição sumária, sem que tenha havido a comprovação de que o recurso interposto seguiu o rito processual administrativo cabível. Na hipótese, é a dilação probatória para oitiva do agravado. Prejudicada a análise a respeito do risco de dano de difícil reparação, diante da ausência de verossimilhança da alegação. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora